Tribunal: TJES
Processo: 0025969-25.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025969-25.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou preliminar de nulidade por citação editalícia e, no mérito, pleiteou a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, além de revisão da dosimetria da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade absoluta por citação por edital sem esgotamento das diligências;
(ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri contrariou de forma manifesta a prova dos autos;
(iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento na segunda fase;

(iv) analisar o cabimento do pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade na citação por edital, que ocorreu após a constituição válida da relação processual e diante da revelia do réu, com assistência de defensor dativo, conforme autorizam os arts. 351 e 361 do CPP.

4. A tese de decisão manifestamente contrária às provas foi afastada, pois a condenação está sustentada em confissão judicial, laudo pericial e depoimentos testemunhais, inexistindo afronta à soberania dos veredictos.

5. Na dosimetria, constatou-se majoração desproporcional da pena-base na segunda fase sem fundamentação idônea, sendo o aumento pela agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima) corrigido para 1/6, fixando-se a pena definitiva em 14 anos de reclusão.
6. O regime fechado foi mantido por estar justificado nos termos do art. 33 do Código Penal e diante das circunstâncias do delito.

7. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, por ausência de alteração no quadro fático e presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena definitiva para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Tese de julgamento
:

A citação por edital após consolidada a relação processual não acarreta nulidade, desde que garantida a plenitude de defesa.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à parte (art. 563 do CPP).

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, e não pela mera existência de versões conflitantes.

O aumento da pena na segunda fase da dosimetria deve observar fração razoável e ser devidamente fundamentado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, "c";

CPP, arts. 351, 361, 312, 563 e 593, III, "d";

CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 762.033/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 17/08/2023;
STJ, AgRg no HC 796.053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/03/2024;
STJ, AgRg no AREsp 2076513/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, DJe 20/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0025969-25.2010.8.08.0048

APELANTES: JOSÉ XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-PRELIMINAR

(NULIDADE POR CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI)

Adiro ao relatório outrora publicado.

Preliminarmente, a defesa do apelante suscita nulidade absoluta no curso do procedimento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a citação por edital teria sido indevidamente decretada, sem que fossem esgotadas todas as diligências possíveis para a localização pessoal do réu, o que, segundo a tese defensiva, teria maculado o devido processo legal e violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, razão não assiste ao apelante, uma vez que consta dos autos que o réu foi regularmente citado pessoalmente após o recebimento da denúncia, além de estar assistido por advogado constituído durante toda a fase de instrução criminal, inclusive em seu interrogatório judicial, conforme registrado nas peças processuais de fls. 70/71 e 184/185.

A posterior citação por edital não teve por finalidade instaurar a relação processual penal, já devidamente consolidada, mas tão somente intimar o acusado da designação da sessão de julgamento e da necessidade de constituição de novo defensor, após constatação de sua ausência e de seu patrono à audiência inicialmente agendada.

Diante da revelia decretada, procedeu-se à intimação por edital, e à nomeação de defensor dativo, assegurando-se, portanto, a continuidade da marcha processual nos termos dos artigos 351 e 361 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firma no sentido de que, uma vez instaurada validamente a relação processual e verificada a impossibilidade de localização do acusado em virtude de ausência não justificada, não há nulidade quando se procede à nomeação de defensor dativo, desde que garantida a plenitude de defesa, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. QUADRILHA ARMADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR E JÚRI. PRECLUSÃO E CONTRIBUIÇÃO AO VÍCIO. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO. REVISÃO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CRIME PLANEJADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA O ESTADO E POLICIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MUDANÇA NA PENA POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR. 1. Uma das matérias postas nos presentes autos (absolvição pelo crime de formação de quadrilha) não foi tratada pelo Tribunal a quo, de forma que o seu exame perante o Superior Tribunal de Justiça fica inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância. 2.
Evidenciada a preclusão e a ausência de prejuízo quanto à suposta nulidade pela não intimação para constituição de novo defensor, por causa da inércia do advogado constituído, haja vista a nomeação de defensor dativo e a demonstrada intenção de o réu ocultarse. 3. Falta de prejuízo e preclusão constatada no tocante à suposta nulidade pela não intimação para participação do Tribunal do Júri, por
ter sido mostrado prévio conhecimento a respeito da ação penal pelo réu e sua intenção de ocultar-se em local incerto e não sabido, impedindo a intimação e demonstrando a sua contribuição para o alegado vício.
4. [...]. (STJ; AgRg-HC 762.033; Proc. 2022/0245190-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade absoluta, tendo em vista que o réu contribuiu para a sua não localização e permaneceu em local incerto e não sabido, mesmo após ter pleno conhecimento da ação penal em curso.

Igualmente relevante é a constatação de que a defesa não suscitou a suposta nulidade no momento processual oportuno, incidindo, assim, o instituto da preclusão temporal e da convalidação do ato processual.

Diante desse cenário, cumpre rememorar que, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, a nulidade processual, mesmo quando absoluta, somente deve ser reconhecida diante da demonstração de efetivo prejuízo à parte.

No presente caso, não houve nenhuma comprovação de prejuízo concreto ao réu, tampouco demonstração de que sua ausência decorreu de erro ou omissão do Estado.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP – pas de nullité sans grief.
2. Caso concreto em que, ausente demonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. [...] (STJ – AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Por fim, verifica-se que o réu esteve assistido por defensor durante todo o curso do processo, inclusive na sessão plenária, não se vislumbrando qualquer violação aos princípios constitucionais invocados pela defesa.

Assim, diante da ausência de prejuízo demonstrado, da correção do procedimento adotado e da regular constituição da relação processual,
REJEITO
a preliminar de nulidade por citação por edital.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0025969-25.2010.8.08.0048

APELANTES: JOSÉ XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ XAVIER
, inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID nº 14327316, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito, por entender irregular a citação por edital ocorrida no curso do procedimento do Tribunal do Júri. No mérito, pugna pela anulação do julgamento em razão de decisão do Conselho de Sentença supostamente manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena imposta e alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15592565, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença condenatória. No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 16105581.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

I – DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – Art. 593, III, “d”, do CPP

A alegação de nulidade da condenação com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos não encontra respaldo no conjunto fático probatório produzido no feito.

Isso porque, a materialidade do crime está suficientemente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, o qual atestou que a vítima Rosalindo da Conceição Borges faleceu em decorrência de esganadura, por constrição cervical, evidenciando clara ação homicida.

De igual modo, quanto à autoria, o conjunto probatório é coeso e consistente, tendo em vista de o apelante confessou, em juízo, que “segurou a vítima pelo pescoço até que ele parasse de se mexer”, o que corrobora diretamente a causa da morte apontada no laudo pericial.

A confissão, ainda que parcial, se harmoniza com os demais elementos dos autos, especialmente com os depoimentos das testemunhas, que confirmaram a briga ocorrida entre o réu e a vítima no interior da residência comum, local dos fatos.

Diante desse panorama, é importante ressaltar que, durante a instrução criminal, a testemunha Simone Santos Nunes afirmou que o réu e a vítima mantinham relacionamento conturbado e que, na data dos fatos, após discussão, José Xavier foi visto agindo de maneira violenta. A testemunha destacou que o réu apresentava comportamento agressivo, motivado por ciúmes, o que reforça o reconhecimento do motivo torpe.

Além disso, apesar do alegado consumo prévio de bebida alcoólica pelo acusado, não foi demonstrada qualquer excludente de culpabilidade, tampouco inimputabilidade ou embriaguez completa, sendo certo que, ao contrário, sua resposta coerente aos questionamentos evidencia plena consciência no momento da ação.

Neste contexto, a decisão dos jurados encontra amplo respaldo na prova dos autos, e a eventual absolvição do apelante, nas condições descritas, importaria em afronta à soberania do júri, constitucionalmente garantida (art. 5º, XXXVIII, "
c
", da CF).

Assim, como cediço, o veredicto do Conselho de Sentença não é arbitrário, mas lastreado em elementos probatórios idôneos, devendo prevalecer a opção dos jurados diante da existência de versões plausíveis e amparadas no conjunto fático.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, a fim de que se evolua para o exame do mérito. 2. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
3. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares de Fonseca QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de demonstrar que a decisão dos jurados pela absolvição não se fundamentou em elemento constante dos autos, consignando apenas a existência de prova da prática delitiva, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação pelo Tribunal de origem, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de restabelecer a sentença absolutória. (STJ – AgRg no AREsp: 2076513 PA 2022/0052547-9, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

Dessa forma, rejeito o pedido de anulação do julgamento, com fulcro no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

II – D
O PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO
DA PEN
A

O apelante alega que a pena-base foi fixada sem fundamentação concreta e proporcional, pleiteando sua redução.

Analisando a sentença, verifica-se pena-base foi fixada em seu mínimo legal, 12 (doze) anos de reclusão, pois todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu.

Na segunda fase, ao reconhecer a presença de uma circunstância agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima), a pena foi exasperada em 3 (três) anos, totalizando 15 (quinze) anos. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se o referido quantum como pena definitiva.

No entanto, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, como regra, a fração aplicável para cada agravante ou atenuante na segunda fase da dosimetria da pena deve ser de 1/6 (um sexto), ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

Embora este parâmetro não seja absoluto, qualquer elevação superior à fração padrão deve vir acompanhada de fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença recorrida limitou-se a reconhecer a existência da agravante sem apresentar qualquer justificativa específica para a aplicação de aumento na ordem de 1/4 da pena-base. Essa ausência de fundamentação para a escolha de uma fração superior viola o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante disso, é de rigor o acolhimento parcial do recurso, a fim de se promover a readequação da fração de aumento para o patamar de 1/6, em observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Assim, recalculando-se a pena, tem-se: pena-base de 12 (doze) anos, aumento de 1/6 em razão da agravante, correspondente a 02 (dois) anos, totalizando a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Portanto, merece parcial provimento o apelo para o fim de redimensionar a pena aplicada ao réu para 14 (quatorze) anos de reclusão, corrigindo-se a desproporcionalidade verificada na segunda fase da dosimetria.

III – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA-BASE

A fixação do regime fechado é plenamente justificada diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais negativas, em especial a culpabilidade acentuada, a violência empregada na execução do delito e o contexto doméstico do homicídio.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula 719 do STF, a fixação do regime mais gravoso é admissível quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, ainda que a pena não ultrapasse 20 anos.

Assim, mantenho o regime inicial fechado.

IV – DO ALEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e não houve alteração relevante no quadro fático ou jurídico, a superveniência da condenação não justifica a concessão da liberdade.

No caso dos autos em questão, observa-se que o acusado teve sua prisão cautelar restabelecida após a condenação pelo Tribunal do Júri, com base na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, e de prevenir a reiteração delitiva, notadamente em razão da reincidência.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo nenhuma modificação fática ou jurídica superveniente que autorize a substituição da prisão por medida diversa.

Diante do exposto
, CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena do apelante, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.